Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004250-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARIA DOS SANTOS DA SILVA NOLETO - CPF: 606.035.133-60 (RECORRIDO), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022